Tribunal: TJSP
Processo: 2247400-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENHORA – Requisição de informações ao INSS para pesquisa de existência de vínculo empregatício da executada – Inadmissibilidade – Verba salarial é impenhorável - Incidência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Descabimento da pretendida pesquisa para localização de valores dessa natureza – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000429641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2247400-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
A DOS SANTOS REVENDA DE CONFECÇÕES -ME, é agravada
BEATRIZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44029
AGRV.No: 2247400-31.2019.8.26.0000
COMARCA: Assis
AGTE. : A dos Santos Revenda de Confecções Me
AGDA. : Beatriz dos Santos
DECISÃO DA JUÍZA: Marcela Papa
PENHORA Requisição de informações ao INSS
para
pesquisa
de
existência
de
vínculo
empregatício da executada Inadmissibilidade
Verba salarial é impenhorável - Incidência do art.
833, IV, do CPC/2015
Descabimento da
pretendida pesquisa para localização de valores
dessa natureza
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação monitória em fase de cumprimento de sentença e que indeferiu o
pedido da exequente, de expedição de ofício ao INSS para informar ao
Juízo sobre a existência de eventual vínculo empregatício da executada-
agravada com terceiros.
Sustenta a recorrente ser necessária a medida para
possibilitar futura penhora de 30% do salário da executada.
Recurso processado sem efeito ativo, sem resposta da
agravada (pois não constituiu patrono nos autos), sendo dispensada a
requisição de informações à juíza da causa.
2. Dispõe o art. 833 do CPC/2015, correspondente ao
antigo art. 649, IV, do CPC/1973:
“São impenhoráveis: (...) IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.
O salário é, portanto, verba impenhorável, sendo
incabível a expedição de ofício para pesquisa de valores desta natureza.
Em hipóteses semelhantes esta 20a Câmara de Direito
Privado assim decidiu:
“Execução. Não localização de bens penhoráveis do
Executado. Pretensão de expedição de ofício ao INSS para apurar a
vinculação do Executado a atividade remunerada. Impenhorabilidade
nos termos do art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pedido
de expedição de ordem de indisponibilidade de bens das executadas, junto
à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento do
pleito. Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria
Nacional de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de
penhora.
Recurso
parcialmente
provido.
(cf.
A.I.
no
2093698-65.2019.8.26.0000, rel. Des. Luis Carlos de Barros, 28a Vara
Cível, j. 20-5-2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por
título extrajudicial Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao
INSS e ao Ministério do Trabalho com o propósito de investigar a
existência de recebimento de benefício previdenciário ou de vínculo
empregatício pelo ou com o executado Natureza alimentar de salários,
vencimentos e benefícios previdenciários Impenhorabilidade dessas
verbas (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) Decisão
mantida Agravo improvido.” (cf. A.I. no 2163267-90.2018.8.26.0000, rel.
Des. Correia Lima, 4a Vara Cível, j. 17 9-2018).
E neste sentido é a jurisprudência:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação monitória
Cumprimento de sentença Requerimento de expedição de ofício ao
Instituto Nacional do Seguro Social para obtenção do CNIS do devedor
Verbas alimentares Diligência inócua Inteligência do art. 833, inc. IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil: Correto o indeferimento de expedição de
ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para obtenção do CNIS
do devedor, uma vez que os dados que podem ser obtidos por esse
meio são referentes a verbas alimentares, tratando-se de diligência
inócua, à luz do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVID” (cf. A.I. no 2242862-07.2019.8.26.0000, rel.
Des. Nelson Jorge Júnior, 2a Vara Cível, j. 13-4-2020).
Incabível, portanto, a expedição de ofício INSS para a
verificação de vínculo empregatício da executada, mantida a decisão
agravada.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44626
Agravo de Instrumento no 2247400-31.2019.8.26.0000
Comarca: Assis
Agravante: A dos Santos Revenda de Confecções -me
Agravado: BEATRIZ DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em face a precedentes jurisprudenciais do Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a flexibilização da impossibilidade
absoluta de penhora sobre salário (Resp. 1658069/GO, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Resp 1.059.781-DF (Proc. 2008/0111178-0-3a T,
Rel. Min. Nancy Andrighi-DJ 14.10.2009 - Recurso especial
1.518169/DF, Embargos de Divergência em Recurso Especial
1582.475/MG), pelo meu voto dava provimento, para deferir a
expedição de oficio ao INSS, para que a autarquia informe se o
agravado possui algum vínculo empregatício ou recebe algum
beneficio previdenciário, sendo que, a após a resposta, dever-se-á
analisar, se existe, ou não, possibilidade de realização de penhora
sobre salário eventualmente recebido pelo agravado.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10EECDED
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10FA31F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247400-31.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.